Tribunal: TJDFT
Processo: 0738747-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738747-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUZUILA LIMA DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Fica a parte apelante intimada a se manifestar, com fulcro no disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC, em face da impugnação à capacidade postularia de seu patrono, suscitada como questão preliminar pelo réu/apelado, em sede de contrarrazões. Prazo: 5 dias. I. Brasília-DF, 4 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora